Tribunal: TJDFT
Processo: 0714708-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. No 94.008514-1). CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ART. 53, III, ALÍNEA “A”, CPC X CONSEQUENCIALISMO (STF, AC 3637 ED-AGR, TRIBUNAL PLENO). ESTUDO TÉCNICO (NOTA TÉCNICA N. 8/2022). EFEITOS DELETÉRIOS AO JURISDICIONADO DESTA CAPITAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ponto nodal do presente recurso reside na análise da competência do juízo a quo para o processamento da ação, que foi deflagrada nesta capital em razão da regra inserta no art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC), a qual dispõe que é competente o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica demandada.
2. Todavia, a norma supracitada deve ser analisada de forma conjugada com o consequencialismo (STF, AC 3637 ED-AGR, Tribunal Pleno), haja vista que a utilização abusiva e, portanto, disfuncional de institutos jurídicos (lícitos), notadamente das regras atinentes à competência territorial, pode promover danos ao próprio sistema do Poder Judiciário, culminando, invariavelmente, em prejuízo ao próprio jurisdicionado que, de fato, deve ter seu processo analisado por esta Corte.
3. Verifica-se, por conseguinte, que a questão em apreço desborda dos lindes relacionados ao debate acerca da competência territorial, perscruta sobre os meandros da propositura desmesurada de ações nesta capital versando sobre contratos firmados em outros estados e/ou com a fixação do domicílio da parte autora em outra localidade para, alfim, desaguar no próprio estudo técnico que indica os impactos deletérios de tais condutas ao regular funcionamento deste e. Tribunal, com reflexos diretos na população local.
4. Nesse contexto, resta possibilitado o declínio de competência do feito ex officio, afastando-se a incidência do enunciado de Súmula n. 33 do STJ, bem assim o de n. 23 deste Tribunal. Precedentes desta Corte.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.